Tribunal: TJSP
Processo: 1061495-29.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. INSUFICIÊNCIA CORONARIANA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por servidor público aposentado contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança que visava ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. INSUFICIÊNCIA CORONARIANA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por servidor público aposentado contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança que visava ao reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda em razão de cardiopatia grave/insuficiência coronariana (CID I25/I50), com fundamento no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal n. 7.713/88. O apelante alega ter sido diagnosticado com lesão de 95% na artéria coronariana, submetido a angioplastia com implante de stent farmacológico e posterior infarto agudo do miocárdio com implantação de dois stents, juntando documentação médica comprobatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo à isenção do Imposto de Renda por ser portador de cardiopatia grave, considerando a divergência entre laudos médicos quanto à classificação da moléstia como prevista no rol legal das doenças isentivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A isenção tributária, diversamente da imunidade, constitui benefício fiscal condicionado à comprovação de requisitos legais específicos, podendo ser revista e estando sujeita à verificação periódica dos pressupostos que a justificam.
4. Embora o impetrante tenha juntado laudo médico particular diagnosticando cardiopatia grave, o laudo oficial emitido pelo Departamento de Perícias Médicas da Polícia Militar reconheceu a existência de insuficiência coronariana (CID I25.5), mas expressamente negou que essa doença esteja prevista no rol legal das enfermidades que geram isenção.
5. A contradição entre os laudos médicos demonstra a necessidade de produção de prova para esclarecimento da real condição de saúde do impetrante e do enquadramento da moléstia no rol das doenças incapacitantes, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança.
6. A declaração de médico particular não pode se sobrepor à conclusão do laudo oficial, e a divergência técnica afasta a caracterização de direito líquido e certo, exigindo dilação probatória mediante nova perícia judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A isenção do Imposto de Renda por cardiopatia grave exige a comprovação inequívoca de que a moléstia se enquadra no rol das doenças previstas no inciso XIV do art. 6o da Lei Federal n. 7.713/88. 2. A divergência entre laudos médicos quanto à classificação da enfermidade como incapacitante afasta a caracterização de direito líquido e certo, demandando produção de prova incompatível com o rito do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21 (revogado pela EC no 103/19); Lei Federal n. 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei Federal n. 8.213/91, art. 151; Lei Federal n. 9.250/95, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630137, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021; STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627.